Tribunal: TJMT
Processo: 1046959-60.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046959-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLERSON LEOBAS DOS SANTOS - CPF: 729.687.291-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1046959-60.2022.8.11.0001

AGRAVANTE: WELLERSON LEOBAS DOS SANTOS

AGRAVADO:
ÁGUAS CUIABÁ S/A

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 10/07/2023

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO –
APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1021, § 4º DO NCPC.

Devidamente analisada a incidência da Súmula 385 do STJ na decisão monocrática de movimento 165128656.

Sendo nítida a intenção de protelação pelo Agravo Interno, deve ser aplicada a penalidade da multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC/2015.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte agravante
WELLERSON
contra a decisão monocrática de minha relatoria constante no movimento 165128656, que entendeu pela aplicação da Súmula 385 do STJ, nos moldes do artigo 932 do CPC.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que este relator, monocraticamente, reformou a sentença indevidamente,
dizendo que o apontamento
sub judice
, quando do ingresso da presente demanda era o mais antigo, conforme consulta juntada na exordial, sendo inconteste o dano moral sofrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que reformou a sentença e afastou os danos morais pela incidência da Súmula 385 do STJ.

O voto monocrático manteve o
decisum
, sob o fundamento de existência de inscrições preexistentes, estas acusadas na consulta encartada na própria decisão agravada, as quais o autor não demonstra ter ingressado judicialmente.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático, que reformou a sentença de primeiro grau apara excluir o dano moral.

Diante do nítido caráter protelatório:

Aplico, em favor da parte Agravada a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC/2015, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023